Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712007-48.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, MANUELA OLIVEIRA RAMOS APELADO: CARLOS BRAGA QUEIROS DE OLIVEIRA, WELLINGTON BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, CRISTIANE BRAGA DE QUEIROZ OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de intimação para regularização de representação processual apresentado por Wellington Braga de Queirós Oliveira. Ele alega que a Advogada Paula Matos Andrade, OAB/DF n. 62.810, que patrocina os interesses de Cristiane Braga de Queiróz Oliveira, integra a mesma sociedade das Advogadas Ingrid de Freitas Ruas, OAB/DF n. 62.898, e Sávia Coimbra Santos, OAB/DF n. 62.818. Afirma que ela patrocina os interesses de Alex Braga de Queiros Oliveira e Carlos Braga Queiros de Oliveira no processo n. 0714611-15.2023.8.07.0009. Considera essa conduta irregular e requer a intimação dela para regularizar a representação processual (id 66197253 e 66624478). Cristiane Braga de Queiroz Oliveira rebateu as alegações. Sustenta que atua de forma autônoma desde janeiro de 2023 e que é titular de sociedade individual de advocacia formalizada no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Explica que não integra o quadro societário do escritório Coimbra &amp; Ruas Advogados Associados, embora conste como profissional indicada no portal eletrônico da sociedade. A indicação, segundo ela, decorre da relação de antigas parcerias, amizade e profissionalismo. Defende que esse tipo de relação é comum na advocacia e não é proibida pelo ordenamento jurídico (id 66760684). É o relatório. O ordenamento jurídico proíbe que o advogado prejudique os interesses do cliente. A prática pode, em tese, configurar o crime previsto no art. 355, parágrafo único, do Código Penal. O patrocínio simultâneo, de acordo com a redação legal, ocorre quando o advogado ou procurador judicial defende partes contrárias na mesma causa. A referida vedação estende-se à esfera cível. O art. 15, § 6o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estabelece que os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar clientes de interesses opostos em Juízo. Disposição idêntica encontra-se no art. 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Não houve a subsunção dos fatos narrados por Wellington Braga de Queirós Oliveira aos dispositivos legais mencionados. Ele não comprovou que a relação da Advogada Paula Matos Andrade ultrapassa a mera parceria profissional. As informações do sítio eletrônico não significam que ela integra o quadro societário do escritório Coimbra &amp; Ruas Advogados Associados. A referida Advogada comprovou que constituiu uma sociedade unipessoal de advocacia desde 2023. Nenhum advogado pode integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional por força do art. 15, § 4o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Há, portanto, a presunção de que ela não integra o quadro societário de outro escritório (id 66760684). Wellington Braga de Queiros Oliveira não anexou cópia do quadro societário do referido escritório para infirmar essa presunção e não cabe à Advogada Paula Matos Andrade produzir prova de fato negativo, especialmente porque comprovou que constituiu uma sociedade unipessoal de advocacia recentemente. A relação de parceria ou amizade entre os Advogados é questão de foro íntimo a ser sopesada pelos próprios representados. Cabe exclusivamente a eles decidirem se o patrocínio atende aos seus interesses nas condições mencionadas. Esse juízo de valor não compete a Wellington Braga de Queirós Oliveira ou ao Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o requerimento de intimação para regularização de representação processual. Inclua-se em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator